Tribunal: TJSP
Processo: 1005822-36.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – CONTRATO DE SEGURO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – LAUDO FORMALMENTE VÁLIDO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL
Laudo grafotécnico apurou, após análise de várias fontes de assinatura da autora, que a assinatura aposta no contrato apresentado pela ré é atribuível àquela, de modo que a relação contratual restou comprovada.
RECURSO NÃO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – CONTRATO DE SEGURO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – LAUDO FORMALMENTE VÁLIDO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL
Laudo grafotécnico apurou, após análise de várias fontes de assinatura da autora, que a assinatura aposta no contrato apresentado pela ré é atribuível àquela, de modo que a relação contratual restou comprovada.
RECURSO NÃO PROVIDO